Tribunal: TJES
Processo: 5017433-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017433-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: AMANDA DUARTE GOMES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017433-80.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDA: AMANDA DUARTE GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUANTO AOS DESCONTOS AUTORIZADOS EM SENTENÇA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PERCENTUAL CALCULADO SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. INCIDÊNCIA DESSE PERCENTUAL ALCANÇADO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. ADESÃO AO SEGURO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE DEVERÁ SER O VALOR TOTAL DA AVENÇA CELEBRADA ENTRE AS PARTES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO cumulada com DANO MORAL ajuizada por
AMANDA DUARTE GOMES
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
na qual a parte autora narra, brevemente, que celebrou contrato de consórcio com a requerida, Alega que o vendedor garantiu contemplação rápida, porém, a contemplação não ocorreu. Com tais alegações, requer a restituição imediata dos valores pagos e ainda compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9503438), a requerida suscita preliminares e, no mérito, defende a regularidade da contratação, ressaltando o cumprimento do dever de informação para com o consumidor. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9503459):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à parte Autora em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio ou em caso de contemplação, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,466% do valor pago a título de consórcio, nenhum outro valor podendo ser retido pela Requerida.

O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9503467), suscitando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa e sentença ultra petita. No mérito, reiterou a regularidade das cláusulas contratuais referente a taxa de administração com base no valor do contrato, fundo de reserva, cláusula penal, seguro e multas. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 9503472, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9503468 e 9503469.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa, eis que o contrato em questão já foi cancelado (vide extrato de ID 9503444), razão pela qual, a soma dos valores desembolsados e os danos morais é que deve, de fato, integrar o valor da causa (art. 292, II, CPC).

Também não prospera a preliminar relativa à suposta ocorrência de solução ultra ou extra petita, pois no presente caso há requerimento de nulidade do contrato, além de devolução imediata de valores.

Ou seja, não se está a tratar de nulidade de uma ou outra cláusula, mas sim de toda a relação contratual, sem se olvidar que, no caso de constatação de culpa da fornecedora pelo ocorrido, a restituição das partes ao "status quo ante" importará, necessariamente, na desconsideração das cláusulas relativas a taxas, seguros, fundo de reserva e multa.

Fica, assim, afastada a alegação de violação ao princípio da congruência (artigo 492 do CPC).

Outrossim, deixo de apreciar a impugnação à assistência judiciária gratuita, porquanto é cediço que, em juizados especiais, de regra, só há condenação em custas processuais e honorários advocatícios em segundo grau. Assim, a análise do pedido de gratuidade da justiça será feita em momento oportuno, quando também poderão ser analisadas as alegações feitas pelo réu, sendo despicienda, neste momento, a manifestação deste juízo acerca da impugnação, tendo em vista a ausência de interposição de recurso pela parte autora.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo se o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia acerca do parâmetro utilizado para calcular a taxa de administração, a validade da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e a multa penal por quebra de contrato.

Pois bem.

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretende reter como o
fundo de reserva
e
taxa de adesão
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Desta forma, afasta-se, de plano, que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente.

In casu,
conforme registrado em sentença, a Administradora de Consórcio, ora recorrente, não comprovou qualquer prejuízo, razão pela qual não pode ser retido valor de cláusula penal, multa e fundo de reserva em desfavor da parte Autora.

Por outro lado, há legalidade na cobrança da taxa de administração.

No que se refere ao cálculo da taxa de administração, ouso discordar do sentenciante, porquanto entendo que ela deverá ser calculada sobre o valor total do ajuste e não limitada às parcelas pagas pela consorciada desistente.

A quantidade de parcelas pagas é considerada para se alcançar o percentual da taxa, o qual incidirá sobre o valor total da avença. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Inclusive, verifico que o percentual foi calculado adequadamente na sentença, alcançando-se 0,466% - percentual alcançado mediante simples cálculo aritmético [(14% ÷ 120 meses) x 4 meses]. Sendo 14% o percentual contratado; 120 o número de parcelas do grupo; e 04 o número de parcelas pagas.

A sentença apenas deve ser reformada no tocante à base de cálculo dessa taxa, que deve ser calculada sobre o valor do contrato, conforme esta 3ª Turma Recursal vem reiteradamente decidindo (vide
PROCESSO Nº 5012631-30.2022.8.08.0030, de relatoria do Dr. Leonardo Manarino, PROCESSO Nº 5009950-67.2021.8.08.0048, de Relatoria da Dra. Thaita Campos Trevisan).

Por fim, anoto que a recorrente não comprovou a efetiva contratação do seguro por parte da autora, razão pela qual não há falar em retenção a tal título.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para alterar o parâmetro do cálculo da taxa de administração, que deverá corresponder à integralidade do contrato. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)